Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. FATO GERADOR ANTERIOR. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DEVIDA. LEI DISTRITAL N.o 1.254/1996 E ALTERAÇÕES. EC N.o 87/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional no 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino.
2. Conforme previsto no art. 20 da Lei no 1.254/96, com redação atribuída pela Lei no 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC no 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico.
3. No caso, há a presença do consumidor final, que não é contribuinte do imposto e está situado em outra Unidade da Federação (neste caso, no Distrito Federal). Para a incidência do fato gerador do ICMS, o que importa é a circulação jurídica dos bens e serviços, independentemente de sua circulação física ou de sua entrada no ente federado do destinatário.
4. Os fatos geradores dos créditos que o apelante busca não ocorreram no período entre 01/01/2022 e 04/04/2022 e, portanto, não são cobertos pela lacuna normativa resultante do entendimento do STF no RE no 1.287.019 (Tema no 1093 do STF) e o início da vigência da LC no 190/2022. Ademais, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 12/06/2024, ela não se beneficia da modulação dos efeitos da decisão do STF no RE no 1.287.019 (Tema no 1093 do STF) no que se refere às ações judiciais em andamento na época do julgamento (ocorrido em 24/02/2021).
5. O Distrito Federal é responsável pelo imposto que resulta da diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, de acordo com o art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF, com a redação dada pela LC no 87/2015.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, a fim de julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.